Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-25.2021.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000418-25.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GABRIEL FIGUEIREDO SCARPATT - CPF: 083.323.011-57 (RECORRENTE), ARNALDO SILVA ARAUJO - CPF: 593.489.331-91 (ADVOGADO), WAGNER GUIMARAES SCARPATT - CPF: 571.662.001-97 (RECORRENTE), OSMAR SCARPATT - CPF: 458.302.821-00 (RECORRIDO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1000418-25.2021.8.11.0026 - Juizado Especial Cível de Arenápolis - MT.

RECORRENTE:

GABRIEL FIGUEIREDO SCARPATT E OUTRO
.

RECORRIDO:

OSMAR SCARPATT.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

DANOS MORAIS DECORRENTES DE AGRESSÃO VERBAL E AMEAÇA DE AGRESSÃO FÍSICA – AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA MINIMA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido indenizatório por danos morais por agressões verbais e ameaça de agressão física ao recorrente GABRIEL FIGUEIREDO SCARPATT.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita e dos danos morais sofridos.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou resposta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita e dos danos morais sofridos.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a suposta ação agressiva do recorrido decorreu de postagens do recorrente em rede social, elencando motivos para não votar naquele, porém, sem a juntada do conteúdo das aludidas mensagens eletrônicas, a fim de se aferir sobre à justa causa, ou não, da resposta adotada pelo recorrido.

Ademais, quanto à alegada agressão perpetrada pelo recorrido, nota-se que tal assertiva é lastreada em relatos fáticos feitos pelo recorrente em Boletim de Ocorrência, sem a mínima complementação probatória, não bastando, pois, a ausência de contestação por parte do suposto agressor.

Por tais motivos, ratifico o conteúdo sentencial guerreado, quando assim registrado:

“...Pois bem, indo para os contornos decisivos, verifica-se que na narrativa do boletim de ocorrência, apresentado no id. 52355240, o autor fez uma postagem enumerando vários motivos que não votaria no reclamado, porém tal documento, que seria indispensável a suas provas no processo, não foi apresentado. Destaca-se que nada justifica qualquer atitude difamatória ou ameaçadora de terceiros, contudo, pelas próprias declarações feitas pelo autor, este que iniciou a sequência de ofensas ao Reclamado, e no caso de reciprocidade de atos, não há que se falar em reparo moral. Nesta senda, tenho que cada situação trazida ao conhecimento do judiciário deve ser sopesada de forma individual e cautelosa, sob pena de propiciarmos o fomento das ações reparatórias nesse sentido, concedendo verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma desagradável situação em um acontecimento da vida que evidencie tão somente, mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar o “mal causado”. Certo que conforme sustenta velho brocardo latino, alegar e não provar é quase não alegar ("Allegatio et non probatio quasi non allegatio"), neste sentido, a parte autora não comprovou suas alegações.”

Por fim, quanto à alegação de que aquele Boletim de Ocorrência gerou o TCO no 1001304- 24.2021.8.11.0026, por si só, não autoriza o deferimento da indenização cível, eis que não se tem notícia do resultado do aludido procedimento criminal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença fustigada em sua integralidade.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023